Tribunal: TCU
Processo: 028.449/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6313/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de pensão militar instituída por Celso Resende Neves em benefício de Maria Luiza Alonso Neves, Maria Celeste Neves Thome, Maria Ines Alonso Neves, Maria Clara Alonso Neves e Maria Celina Alonso Neves, emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou o pagamento de adicional por tempo de serviço no percentual de 38%, quando o correto deveria ser 37% (27 anos, 4 meses e 15 dias de tempo de serviço dia a dia, 2 anos de licença especial não gozada e 8 anos e 22 dias de tempo de atividade aérea, totalizando 37 anos, 5 meses e 7 dias); Considerando que o ato de reforma do militar instituidor da pensão, ainda que considerado legal por este Tribunal, não impede que os atos de pensão, por serem atos complexos independentes, possam ter eventual irregularidade analisada, conforme entendimento deste Tribunal ( Acórdão 5263/2020-TCU-Primeira Câmara e 664/2023-TCU-Plenário, ambos da relatoria do ministro Vital do Rêgo); Considerando que, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da decisão do STF em Recurso Extraordinário 636.553/RS, o Relator aduziu que, "passado esse prazo [de cinco anos, contado de forma ininterrupta, a partir da chegada do processo à corte de contas] sem finalização do processo, o ato restará automaticamente estabilizado. Abre-se, a partir daí a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999"; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé das interessadas; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, e na Súmula-TCU 106, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituída por Celso Resende Neves, expedindo as determinações a seguir. 1. Processo TC- Processo 028.449/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Maria Celeste Neves Thome (XXX.185.916-XX); Maria Celina Alonso Neves (XXX.878.591-XX); Maria Clara Alonso Neves (XXX.989.107-XX); Maria Ines Alonso Neves (XXX.849.231-XX); Maria Luiza Alonso Neves (XXX.123.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Aeronáutica que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da notificação desta decisão: 1.7.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de adicional por tempo de serviço com base no percentual correto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as eximirá da devolução de valores indevidamente recebidos, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da notificação desta decisão: 1.7.2.1. encaminhe a esta Corte comprovante da data da ciência desta decisão pelas interessadas; 1.7.2.2. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.